Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-66.2017.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003681-66.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL TEODOLINO DOS SANTOS - CPF: 378.363.581-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELENIR RODRIGUES MESQUITA - CPF: 531.568.541-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ALEGADO
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Não há falar em ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento concomitante das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, previstas, respectivamente, nos incisos I e VI do § 2º do art. 121 do CP, porquanto a primeira tem natureza subjetiva, enquanto a segunda objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Miguel Teodolino dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003681-66.2017.8.11.0012, que o pronunciou por tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe, lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, determinando a submissão ao júri popular – Id. 183142181.

Nas razões recursais, o recorrente requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que não ficou devidamente esclarecida a motivação, e ainda que motivada por sentimento de posse, tal fato caracterizaria
bis in idem
diante da incidência da qualificadora do feminicídio– Id. 183142218.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 183142222.

A decisão foi mantida em juízo de retratação – Id. 183142224.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 194113698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O aditamento da denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 11/06/2017, por volta 02:53hrs, na residência particular situada na Rua Oeste, n.º 544, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, Miguel Teodolino dos Santos, imbuído de animus necandi, mediante motivo torpe e agindo contra mulher por razões do sexo feminino, tentou matar Elenir Rodrigues Mesquita, sua companheira, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo Miguel Teodolino dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de Elenir Rodrigues Mesquita, sua companheira.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo Miguel Teodolino dos Santos, com consciência e vontade, deteriorou, mediante emprego de substância inflamável, veículo automotor de uso da vítima Elenir Rodrigues Mesquita, sua companheira.

Consta, por fim, que no 12/06/2017, nas mesmas circunstâncias de espaço Miguel Teodolino dos Santos, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Elenir Rodrigues Mesquita, sua companheira, por palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme se apurou, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente há 15 anos quando das ocorrências. Na época a vítima informou ao denunciado sua intenção de se separar, principalmente em razão do constantemente estado de embriaguez dele.

Consta que no dia 11/06/17, de madrugada, o denunciado chegou em casa embriagado e por não aceitar o fim do relacionamento iniciou uma discussão com a vítima.

Dado momento o denunciado se apossou de uma faca da cozinha e com a intenção de ceifar a vida da vítima foi em sua direção declarando: “agora vai ver do que sou capaz”.

No momento em que o denunciado ia desferir os golpes de faca a vítima gritou por socorro, sendo acudida pela filha Gabriele.

Ao ver a cena a filha interveio, conseguiu segurar o denunciado pelos braços e desarmá-lo, impedindo, assim, que sua mãe fosse atingida pelos golpes.

Enquanto estava sendo contido por Gabriele e pela vítima o denunciado desferiu uma cabeçada e deu uma mordida no rosto da companheira, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo e Delito de fls. 21.

Após, o denunciado foi até o veículo da vítima, arremessou um tijolo no vidro traseiro, jogou uma substância inflamável e ateou fogo, causando a destruição no automóvel descrita no Laudo Pericial de fls. 43/44.

Ao final, o denunciado fugiu do local. Não satisfeito, no dia seguinte o denunciado retornou à residência e passou a ameaçar a ofendida de morte com os dizeres:

“Vou matar uma, vou matar a outra e para não ficar sozinha vou matar minha filha também”, “até dezembro vou derrubar as três para minha filha não sofrer”.

O motivo torpe da tentativa de homicídio e demais crimes decorreu de o fato do denunciado não aceitar o término do relacionamento com a vítima.

O feminicídio está presente, eis que o denunciado tentou matar a companheira por razões da condição do sexo feminino em contexto de violência doméstica e domiciliar [...]” – Id. 183141575, p. 249.

Em decorrência desses fatos, o recorrente foi pronunciado pelo cometimento, em tese, de feminicídio qualificado pelo motivo torpe, lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico.

Nesta instância recursal, o recorrente busca o afastamento da qualificadora da motivação torpe.

Sem razão
.

Como cediço, a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica, se restar comprovado que a sua aplicação é manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

Digo isso porque, de acordo com o depoimento da vítima
Elenir Rodrigues Mesquita
, em Juízo, o réu teria agido motivado pelo fato de ela pedir para que ele fosse embora da residência em comum, devido ao seu comportamento, uma vez que chegava sempre bêbado e não queria trabalhar – Id. 183141596, mídia.

O réu, em seu interrogatório judicial, também admitiu em Juízo que tentou ceifar a vida da vítima após pedir dinheiro e esta se recusar a lhe entregar, e ainda pediu que deixasse a residência – Id. 183142155, mídia.

Nesse panorama, diante do contexto fático-probatório dos autos, não houve a demonstração inequívoca da impertinência da manutenção da qualificadora do motivo torpe, a qual deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Em viés subsidiário, sustenta a defesa a ocorrência de malfazejo
bis in idem
quanto à incidência concomitante das qualificadoras previstas nos incisos I (torpeza) e VI (feminicídio) do § 2º do art. 121 do CP, haja vista que ambas circunstâncias se referem à motivação subjetiva do crime, devendo prevalecer apenas a segunda no caso concreto, em atenção ao princípio da especialidade.

Todavia, oportuno salientar que a Lei n. 13.104/2015, dentre outras alterações, incluiu o inciso VI no § 2º do art. 121 do CP, buscando conferir maior proteção à mulher brasileira e eficácia às prerrogativas previstas na Lei n. 11.340/06, de modo que a ratio essendi da nova lei foi a de resgatar a dignidade perdida da mulher ao longo da história de dominação masculina, de modo que o seu sentido teleológico estaria perdido caso fosse simplesmente substituída a torpeza pelo feminicídio.

Assim, partindo dessas premissas, comungo do entendimento doutrinário segundo o qual ambas as qualificadoras podem coexistir perfeitamente sem que se caracterize
bis in idem
porque a natureza de uma é diversa da outra: a torpeza continua relacionada umbilicalmente à motivação da ação homicida, enquanto o feminicídio incide, objetivamente, sempre que houver uma agressão à mulher em virtude do seu gênero feminino ou em decorrência da convivência doméstica familiar.

É no mesmo sentido o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADO BIS IN IDEM DO MOTIVO TORPE COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa, inexistindo qualquer omissão. 2. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte superior, porquanto, tratando-se o motivo torpe (vingança contra ex-namorada) de qualificadora de natureza subjetiva, e o fato de a vítima e o acusado terem mantido relacionamento afetivo por anos, sendo certo, que o crime se deu com violência contra a mulher na forma da Lei n° 11.340/2006, ser uma agravante de cunho objetivo, não se pode falar em bis in idem no reconhecimento de ambas, de modo que não se vislumbra ilegalidade no ponto. 3. Nessa linha, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, REsp n. 1.707.113/MG (DJ 07/12/2017), no qual destacou que considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise. 4. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no REsp 1.741.418/SP, 5ª Turma, DJe 15.6.2018).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024